Tribunal: TJES
Processo: 0000586-16.2018.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-16.2018.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARILENE DA SILVA GONCALVES CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000586-16.2018.8.08.0064

RECORRENTE:
MARILENE DA SILVA GONÇALVES CAMPOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUISITOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVA NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT –
DESCLASSIFICAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO - INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI -
QUALIFICADORAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS MÍNIMOS A SUA MANUTENÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema:
" Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor " (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
As provas acostadas, pertinentes a materialidade do delito, demonstram
o
homicídio
tentado
, não sendo acolhida a tese
absolvição sumária pela legítima defesa
.

3
.

Os indícios colhidos nos autos, mormente pela forma e quantidade de lesões, desviam o delito de homicídio tentado da tese de desclassificação para lesões corporais.

4.
A exclusão das qualificadoras depreende da inexistência de um mínimo lastro probatório quanto a sua ocorrência. Havendo a narrativa das mesmas e, coerentes com as provas, devem estas serem submetidas a análise do Júri
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL
, à unanimidade,
POR
CONHECER
DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000586-16.2018.8.08.0064

RECORRENTE:
MARILENE DA SILVA GONÇALVES CAMPOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KI
F
FER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MARILENE DA SILVA GONÇALVES CAMPOS
, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, eis que a decisão de fls
105/107
pronunciou a recorrente nos termos do artigo art. 121, §2º, II e VI,
c/c o
art. 14, II todos do Código Penal

Aduz a recorrente (fls.
11
7
/119
) em síntese,
que
não
demonstrado o
animus necandi, uma vez que teria agido em legítima defesa.
A
desclassifica
ção

d
o crime de homicídio para o de lesão corporal, previsto no art. 129 do Código Penal, ou ainda, que seja afastada a qualificadora do motivo torpe
.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprover do recurso,
conforme fls.
121/123
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso, nos termos do evento de número
7731726
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
.

A materialidade está presente conforme boletim unificado de fls. 08/38, laudo pericial de fls.
16 e 19
e fotografias de fls.32/36
.

Resta, portanto, adentrar ao tema
impronúncia, desclassificação, nulidade da pronúncia e exclusão das qualificadoras
.

Neste contexto, primeiramente entendo necessário destacar que a decisão de pronúncia satisfaz-se com a presença da materialidade e dos indícios de autoria, conforme já afirmou este sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
. Jurisprudência STJ. 2.
Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
”. Precedente STJ. 3. 4. 5. Recurso conhecido e desprovido.
Data: 17/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0004249-45.2023.8.08.0048 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Então, não se faz necessário, neste contexto, analisar os autos na busca da certeza da autoria, momento este resguardado para o Tribunal do Júri, razão pela qual passo a buscar a existência, dentro das provas dos suficientes indícios de autoria.

E, na empreitada ora deflagrada, encontro amparo à manutenção da decisão de pronúncia posto que as testemunhas ouvidas em juízo afirmam que a recorrente produziu as facadas que atingiram a vítima e que restaram demonstradas no laudo já mencionado.

Assim, tem-se, nas provas dos autos, amparo a refutar a tese do recurso.

Neste sentido, inobstante a alegação de ausência de provas, do simples cotejar do depoimento das testemunhas, alinhada a prova pericial e auto de apreensão, não se observa a comprovação da tese defensiva.

Dou destaque ao que dispõe a hipótese normativa que rege a decisão de pronúncia, posto que não se exige, como já afirmado na jurisprudência, prova plena da autoria, senão vejamos:

“Art. 413 - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Assim, ainda que em uma interpretação literal da previsão normativa, não se exige prova plena, irretocável da autoria, senão dos indícios a suportar a decisão de pronúncia.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

No mesmo sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor" (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

A
pretensão de obstar a marcha processual pela existência da legítima defesa – hipótese de absolvição sumária – não merece acolhimento pela inexistência de prova dos atos acobertados pela excludente de ilicitude.

Conforme brilhante parecer da Procuradoria no contexto do tema:

Ass
im
sendo, certo é que, conforme Laudo de Les
õe
s Corpora
i
s a fl. 16 e 11. 19, desferin
do
ao menos 5 cinco) facadas nas costas
e
02 (duas) facadas no
b
raço contra o ofendido vai muito alé
m
de
um meio
necessário para repelir a suposta agress
ão
sofrida (isso, repita-se, admitindo
como
verdadeira por a
mo
r ao debate, a vers
ão
de ocorr
ê
ncia d
e
in
j
usta agress
ão
prévia).

Desta forma, não há
arcabouço
probatório hábil ao acolhimento da tese sustentada.

De outro lado, s
ustenta a defesa que não se faz presente o
animus necandi
, devendo haver a desclassificação para o delito de lesão corporal. Ainda que, em sede recursal não apta a verificar a exclusão da intenção de matar, observa-se no contexto dos autos que este aflora pela forma da prática do delito.

A recorrente atingiu a vítima por sete vezes, pelas costas, não
viabilizando situação de possibilidade de
defesa, destacando-se que, quando aquela estava caída no chão, a recorrente ainda desferiu golpes de faca no sentido de atingir a mesma. Dentro desta análise, inafastável, no atual cenário, o
animus necandi
aflorado pelos atos da recorrente.

Prosseguindo, q
uanto ao pedido pertinente a
exclusão da
qualificadora, entendo, na mesma forma de diversos precedentes deste sodalício, que
cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre
o tema
.

Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
Assim, desaconselhável a esta egrégia Segunda Câmara Criminal, desde logo, afastar as circunstâncias qualificadoras
1
.

Corroborando o entendimento exposto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "
não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese."
(REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017). (Grifei)

No presente caso, a qualificadora do motivo fútil restou caracterizada pela manifestação da recorrente de que havia praticado o delito por ciúmes de terceira pessoa.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

03

1

(MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.),
“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o 'in dubio pro societate'”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)